Tribunal: STF
Processo: Rcl 69222
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de divergência (doc. 39) opostos contra acórdão da Primeira Turma que negou provimento a agravo regimental do ora embargante, com este teor: 



    DIREITO TRABALHISTA E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324/DF E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 958.252 RG/MG (TEMA 725/RG). ADERÊNCIA ESTRITA. ADVOGADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou procedente reclamação ajuizada por escritório de advocacia contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região – TRT1. 



    II. Questão em discussão



    2. Verificar se o acórdão do Tribunal de origem afrontou os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal ao reconhecer o vínculo empregatício entre uma advogada e um escritório de advocacia.



    III. Razões de decidir



    3. O acórdão do Tribunal de origem desconsidera os precedentes do Supremo Tribunal que permitem a terceirização e a contratação de advogados sem vínculo empregatício, conforme a ADPF 324/DF e o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral.



    4. A contratação de advogados sem vínculo de emprego é válida e prevista no Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º e 170; CLT, arts. 2º e 3º; Lei n. 8.212/1993, art. 31; Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, art. 39.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019; STF, RE 958.252 RG/MG (Tema 725), Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13/9/2019; STF, ADC 48, ADI 3.961, ADI 5.625, Rcl 57.917 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 28/6/2023; Rcl 60.558 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20/9/2023 (doc. 32, pp. 1-2). 



     É o relatório. Decido. 



    Bem examinados os autos, verifico, de plano, que o recurso não deve ser admitido.



    Observo que, a teor dos arts. 1.043 do Código de Processo Civil e 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento dos embargos de divergência contra acórdão proferido em reclamação constitucional, ante a falta de previsão normativa. Com esse entendimento: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA JULGAMENTO DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não são cabíveis embargos de divergência em face de acórdão proferido em sede de reclamação, ante a falta de previsão normativa. Precedentes. 2. Inadmissíveis os embargos de divergência, quando baseados em paradigma de classe processual distinta. 3. Cabe ao embargante, nos termos do art. 331 do RISTF, demonstrar o cotejo analítico entre o acórdão embargado e o paradigma invocado, para fins de uniformização da jurisprudência. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 24.145 AgR-EDv-ED-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 24/10/2018).



     AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDO. ART. 330 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSÍVEL EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA EM JULGAMENTO DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 27.015 AgR-EDv-AgR/SP), Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/3/2018). Agravo regimental em embargos de divergência no agravo regimental em reclamação. 2. Não são cabíveis embargos de divergência contra acórdão proferido pela Turma no âmbito de reclamação. Ausência de previsão legal. Precedentes do Plenário. 3. Negado provimento ao agravo regimental (Rcl 32.600 AgR-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26/11/2019). 



     AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INCABÍVEIS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO (Rcl 32.664 AgR-ED-AgR-EDv-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 24/9/2020). 



    AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO INCABÍVEL CONTRA ACÓRDÃO QUE JULGA RECLAMAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 63.941 AgR-EDv/ES, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 19/6/2024). 



    Na mesma linha: Rcl 65.793 EDv/SP, da minha relatoria, DJe 1º/7/2024.



    Posto isso, não admito os embargos de divergência (RISTF, art. 335, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator